Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-61.2019.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO NO TRANSCURSO DA LIDE. CONTROVÉRSIA RESTRITA À PARTILHA DOS BENS E OBRIGAÇÕES COMUNS. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL. ÁREA RURAL. PARCELAMENTO. DIREITOS INCIDENTES SOBRE ALGUNS LOTES CEDIDOS NO TRANSCURSO DO VÍNCULO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO DA ÁREA ANTERIORMENTE ADQUIRIDA. NECESSIDADE. REVERSÃO À MANUTENÇÃO DO LAR COMUM. PRESUNÇÃO. DESCONTO DOS DÉBITOS GERMINADOS DO PARCELAMENTO DA ÁREA. DIVISÃO IMPERATIVA. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). DÉBITOS DE PESSOA JURÍDICA. QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. ARROLAMENTO. AUSÊNCIA. EX-CONSORTE NÃO INTEGRANTE DA SOCIEDADE. DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. IMPUTAÇÃO À EX-ESPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SÓCIOS PELO DEVIDO. PARTILHA EQUALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. CASSAÇÃO. RECOLHIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. ASSIMILAÇÃO COMO INDISPENSÁVEL À FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILDIADE (CPC, ART. 320). ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O regramento contido no artigo 320 do Código de Processo Civil, dispondo que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, reporta-se à indispensabilidade da exibição dos documentos que, casuisticamente, fazem-se indispensáveis à admissibilidade da ação (juízo de probabilidade), cuja ausência enseja o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 330, inciso IV), sobressaindo o cumprimento desse requisito, em sintonia com a primazia da decisão de mérito, a colação do comprovante de pagamento das custas após o indeferimento da gratuidade postulada pela parte, realizando o pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pertinente ao preparo.

2. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).

3. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio, e, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham se consolidado somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável.

4. A disposição de lotes integrantes de imóvel rural pertencente ao patrimônio comum no transcurso da união conjugal induz à presunção de que o produto aferido fora revertido em proveito da entidade familiar, ensejando o abatimento da área remanescente a ser partilhada os quinhões cedidos, e, ademais, devem ser compensados, na divisão do monte partilhável, os débitos germinados da implementação e regularização do parcelamento da gleba maior que integrara o patrimônio comum (CC, arts. 1658, 1.659, 1.660 e 1.662; CPC, art. 373, I e II).

5. Os débitos germinados e contraídos em nome das sociedades empresariais constituídas na constância do vínculo matrimonial mas das quais a ex-consorte não integrara o quadro societário não podem ser a ela imputadas e partilhados como obrigações comuns, posto que os sócios respondem limitadamente pelas dívidas sociais, caso não ocorra quaisquer hipóteses de ingerência que autorize a desconsideração de sua personalidade jurídica, segundo o capital integralizado, e, nessa situação, não tendo as quotas sociais sequer sido arroladas para fins de partilha, devem as pessoas jurídicas e o ex-consorte, como sócio, além dos demais integrantes do quadro societário, assumirem o passivo das empresas (CC, art. 1.052).

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.